Tribunal: TJDFT
Processo: 0001546-50.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2o, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a sentença que julgou os embargos de declaração contra a decisão de pronúncia violou o dever de fundamentação, (ii) definir se há elementos suficientes para pronúncia do recorrente; e (iii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora de motivo fútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve violação ao dever de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a suposta omissão ventilada se confunde com o mérito da causa, cujo juiz natural é o Conselho de Sentença da Tribunal do Juri. 3.1. Não cabe ao juiz togado, na fase do juízo de acusação (sumário de culpa) adentrar no mérito dos depoimentos, de forma aprofundada, mas apenas averiguar a plausibilidade dos requisitos quanto à certeza da materialidade e os indícios suficientes de autoria e das qualificadoras.
4. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios mínimos de autoria, conforme art. 413, § 1o, do CPP.
5. A materialidade do delito está demonstrada por laudos periciais e provas orais colhidas em juízo e os indícios de autoria são suficientes, especialmente pelas declarações do filho da vítima, que relatou ter ouvido do próprio pai que o autor da facada foi o proprietário do bar.
6. Na fase de prelibação, tem-se por inviável a impronúncia se inexistente prova inequívoca quanto à alegada tese defensiva de negativa de autoria delitiva que, em não se podendo ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos, deve ser submetida à deliberação pelo Conselho de Sentença.
7. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, o decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas. Caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade do fato, sendo suficiente para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.
2. A exclusão de qualificadora somente é admissível quando manifestamente improcedente, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate."

Dispositivos relevantes citados: Art. 121, § 2o, II, do Código Penal; Art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal; Art. 414, caput, do Código de Processo Penal; Art. 415 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 993.060/DF, 6a Turma, STJ; AgRg no AREsp n. 2.649.991/BA, relator, 5a Turma, STJ; Acórdão 2057236, TJDFT, 3a Turma Criminal e Acórdão 2034500, TJDFT, 1a Turma Criminal do TJDFT.